Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-25.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005161-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVANTE), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0001-19 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (PROCURADOR), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECUPERANDA – FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO – PLEITO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro. (N.U 1002680-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON DAL MOLIN E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Impugnação ao Crédito nº 006421-85.2020.8.11.0040, reconheceu a ilegitimidade ativa dos recuperandos para pleitear a inclusão do débito em favor da empresa agravada na classe quirografária e extinguiu, sem resolução de mérito, a impugnação ao crédito apresentada.

Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, é , nos termos do que dispõe o art. 8 da Lei 11.101/05, parte legítima para apresentar a impugnação de crédito.

Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a inclusão dos créditos devidos à parte agravada, no valor R$57.338,10 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e dez centavos), submetidos aos efeitos da recuperação judicial, cuja classificação deverá ser da classe III – quirografário.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contrarrazões de Id. n.º 127726665 .

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer, de Id. n.º 130697181, de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para pleitear a inclusão do débito em favor da empresa agravada, na classe quirografária, e extinguiu, sem resolução de mérito, a impugnação ao crédito apresentada.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

É assim porque a recuperanda pretende incluir o valor do crédito relacionado a credora Araguaia Agrícola Ltda. na Classe III - Quirografário, no entanto esta não é a titular do direito que pretende alcançar, pois a impugnação ao crédito é uma faculdade do credor que foi preterido, logo deve ser mantida a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito.

Sobre o tema, a jurisprudência dá guarida ao entendimento perfilhado pelo Juízo
a quo
, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUÍDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca do prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no quadro geral de credores (QGC). 2.
Obrigação do devedor de relacionar todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação ('ex vi' do art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005). 3.

Hipótese em que o crédito não teria sido incluído no QGC, tampouco no plano de recuperação judicial. 4. "A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei."(CC 114.952/SP, DJe 26/09/2011). 5. Caso concreto em que o credor preterido não promoveu habilitação retardatária tampouco retificação do QGC, tendo optado por prosseguir com a execução individual
. 6. Descabimento da extinção da execução, tendo em vista a possibilidade de prosseguimento desta após o encerrada a recuperação judicial, conforme decidido no supracitado CC 114.952/SP. 7. Manutenção da decisão do juízo de origem, embora por outros fundamentos, prorrogando-se o prazo de suspensão e indeferindo-se o requerimento de extinção da execução.”
(REsp 1571107/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.13.12.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DO CRÉDITO – ART. 7º, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005 - IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA RECUPERANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – FACULDADE DO CREDOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “I - Conforme dicção dos artigos 7º e 9º da Lei n° 11.101/2005, a habilitação do crédito é providência que compete ao credor e não ao devedor, sendo, inclusive, uma faculdade daquele”. (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1011474-41.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).
2. A empresa recuperanda não é parte legitima para, diante da divergência de crédito e por meio de impugnação à relação de credores, pleitear a majoração do crédito de titularidade de terceiro.”
(N.U 1002680-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Portanto, a decisão não merece qualquer tipo de reparo, uma vez que a questão fática posta à apreciação aos autos não respalda a pretensão jurídica da parte recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022